Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726914-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUVENIL JOSE ROMEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JUVENIL JOSE ROMEIRO contra o v. acórdão proferido pela 1a Turma Cível desta Corte (ID 15664105). Devido ao ímpeto modificativo a que visam os presentes embargos de declaração, impõe-se, a bem do contraditório, oportunizar à parte contrária manifestar-se acerca do recurso interposto. Logo, em homenagem à garantia do contraditório, determino a intimação do Distrito Federal, ora embargado, para, querendo, manifestar-se acerca das omissões alegadas nos embargos opostos pela parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora